Tribunal: STF
Processo: HC 264891
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus por deficiência de instrução (doc. 5).



    Neste recurso, a defesa expõe:



    De fato, no momento da impetração, a referida peça não foi juntada, o que motivou a correta aplicação da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte quanto ao ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ.



    Ocorre que, sanando a falha processual, o impetrante anexa, neste momento, a íntegra do acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus de nº 982.039/ES, superando, assim, o óbice que fundamentou a decisão de não seguimento.



    No presente caso, a juntada do acórdão do STJ supre a deficiência que impediu a análise do mérito do Habeas Corpus. Ignorar tal fato e manter a decisão de não seguimento seria contrário aos princípios da instrumentalidade das formas e do acesso à justiça.



    Dessa forma, a manutenção da decisão embargada, mesmo com a juntada do documento essencial, configuraria uma omissão quanto à análise do fato novo e do saneamento do vício, o que justifica o acolhimento dos presentes embargos para que o mérito do Habeas Corpus seja devidamente apreciado.



    Portanto, o acolhimento dos presentes embargos com a concessão de efeitos infringentes é a medida que se impõe para garantir a efetiva prestação jurisdicional (doc. 6, p. 2).



    Ao final, requer:



    a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada;



    b) A atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para o fim de reconsiderar a decisão monocrática e, uma vez sanado o vício processual com a juntada do acórdão do STJ, dar seguimento ao presente Habeas Corpus;



    c) Após o regular processamento, seja o mérito do writ apreciado por esta Colenda Turma, para que se conceda a ordem pleiteada (doc. 6, p. 3).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da omissão alegada.



    Na verdade, o próprio embargante reconhece que o inteiro teor do acórdão impugnado não foi juntado no momento da impetração, o que resultou na aplicação da reiterada jurisprudência desta Suprema Corte acerca da inviabilidade do habeas corpus instruído de forma deficiente.



    Mesmo com a tentativa de instruir o presente habeas corpus por meio destes embargos declaratórios, a defesa não obteve êxito, pois se limitou a juntar apenas cópia da ementa do acórdão objeto da impetração, o que, igualmente, não supre a deficiência anteriormente reconhecida.



    Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.



    Diante da flagrante inviabilidade do presente habeas corpus, certifique-se o trânsito em julgado e promova-se a baixa dos autos, independentemente de publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator